Tribunal: TJSP
Processo: 1007306-92.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – Sentença de extinção, sem exame do mérito – Recurso da parte autora – Apelante notificou a apelada anteriormente e já ajuizou a competente ação para questionar os débitos apontados – Caracterizada a falta de interesse de agir – Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.